Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE. ERRO PROCEDIMENTAL ADMITIDO PELO APELANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O recurso apresenta violações aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, ao incluir duas razões de apelação.
1.2 As razões não são relacionadas entre si, contrariando as exigências de especificidade e clareza na articulação das razões de discordância com a sentença recorrida.
2. A inclusão de argumentos distintos dificulta a compreensão das questões em debate, prejudicando a manifestação adequada da parte contrária e, consequentemente, comprometendo o exercício do contraditório.
3. Frente às violações processuais e à falta de interesse recursal, justifica-se a prolação de decisão monocrática para o não conhecimento do recurso com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT.
4. Agravo interno desprovido.